Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM TIDA POR PORNOGRÁFICA. APLICATIVO DE MENSAGEM. ARTIGO 218-C, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. Na hipótese concreta em que a imagem da vítima divulgada pela ré não expõe pornografia capaz de atrair a incidência do tipo penal descrito no artigo 218-C, do Código Penal, é de rigor a absolvição da acusada.